Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Processo : 0701915-76.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade deste agravo, tendo em vista a disponibilização no Diário de Justiça eletrônico em 10.12.2019 da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator